Tribunal: CARF
Processo: 10880.967568/2012-40
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: FERNANDO BELTCHER DA SILVA
Órgão colegiado: Quarta Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-03-13
Data de publicação: 2024-04-15

Inteiro teor:
S1-TE04
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10880.967568/2012-40
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1004-000.126 – 1a Seção de Julgamento / 4a Turma Extraordinária
Sessão de
13 de março de 2024
Recorrente
EDITORA ÁTICA S.A.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2006
COMPENSAÇÃO. CRÉDITO OFERTADO. LIQUIDEZ E CERTEZA.
PROVA. ÔNUS DO CONTRIBUINTE.
Incumbe ao contribuinte a prova de que o crédito oferecido em Declaração de
Compensação reúne os atributos de liquidez e certeza.
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Ano-calendário: 2006
IMPOSTO RETIDO NA FONTE. DEDUÇÃO DO IRPJ DEVIDO.
REQUISITOS. PROVA DA RETENÇÃO. CÔMPUTO DAS RECEITAS NA
BASE DE CÁLCULO DO IRPJ.
A pessoa jurídica poderá deduzir do IRPJ devido o valor do imposto de renda
retido na fonte, desde que comprovada a retenção e o cômputo das receitas
correspondentes no levantamento do lucro real (Súmula CARF n° 80).
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2006
PROVAS.
CONHECIMENTO.
AUTORIDADE
FISCAL.
DECISÃO
COMPLEMENTAR. RETOMADA DO RITO DO DECRETO N° 70.235/72.
Dadas as especificidades do caso concreto e o acervo probatório reunido ao
longo do contencioso, endereçam-se os autos à Autoridade Fiscal para decisão
complementar quanto ao direito creditório ainda não reconhecido, retomando-
se, a partir de então, a marcha regular do processo administrativo fiscal.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar a
preliminar de nulidade, e, no mérito, em dar provimento parcial ao recurso voluntário, para
determinar que em Despacho Decisório complementar a Autoridade Fiscal, a par dos elementos
carreados aos autos e de outros que venham a ser tidos por necessários, pronuncie-se quanto ao
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10880.967568/2012-40
Fl. 257
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1004-000.126 - 1a Sejul/4a Turma Extraordinária
Processo no 10880.967568/2012-40

crédito pleiteado e ainda não reconhecido, retomando-se, a partir de então, a marcha regular do
processo, sob o rito do Decreto n° 70.235, de 6 de março de 1972.
(documento assinado digitalmente)
Efigênio de Freitas Júnior - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Fernando Beltcher da Silva - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Fernando Beltcher da Silva,
Jeferson Teodorovicz, Itamar Artur Magalhães Alves Ruga, Henrique Nimer Chamas, Diljesse
de Moura Pessoa de Vasconcelos Filho e Efigênio de Freitas Júnior.
Relatório
Versam os presentes autos sobre Declaração de Compensação (“DComp”)
apresentada pelo contribuinte em epígrafe, mediante a qual intentara liquidar débitos próprios
fazendo uso de crédito alusivo a saldo negativo do Imposto sobre a Renda da Pessoa Jurídica do
ano-calendário 2006, levantado no montante de R$ 920.593,48.
A autoridade fiscal proferiu Despacho Decisório denegando o direito creditório
pleiteado, ao argumento de que da soma das parcelas que compuseram o saldo negativo
(R$ 5.027.021,09) apenas R$ 3.431.644,28 se confirmaram, valor integralmente consumido pelo
IRPJ devido no ajuste anual (R$ 4.106.427,62). Restaram pendentes de confirmação:
R$ 1.445.268,89 em estimativas mensais compensadas; e R$ 150.107,92 em retenções do
imposto tidas por efetuadas pela fonte pagadora inscrita no Cnpj sob o n° 00.378.257/0001-81
(Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação).
Sobreveio Manifestação de Inconformidade, julgada parcialmente procedente pela
1a Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Campo Grande/MS. A
turma julgadora admitiu que os valores das estimativas mensais compensadas compusessem a
apuração do imposto, socorrendo-se do Parecer Normativo COSIT no 2, de 3 de dezembro de
2018. Contudo, entendeu que aquele primeiro apelo não deveria ser provido no tocante às
retenções.
Por bem resumir, no que importa, a contenda, transcrevo, inicialmente, excertos
do relatório da decisão recorrida relativos à matéria que remanesce em litígio:
Na manifestação de inconformidade (fls. 16 a 29 e anexos às fls. 30 a 214), protocolada
em 8 de novembro de 2012, foi alegado, em apertada síntese:
[...]
h) "... os Informes de Rendimento fornecidos pelo Fundo Nacional de Desenvolvimento
da Educação dos anos-calendários de 2005 e 2006 (doc. 14) deixam claro que o que não
foi considerado em um ano pelo órgão público o foi pela Requerente e vice-versa,
conforme a tabela abaixo:
Fl. 258
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1004-000.126 - 1a Sejul/4a Turma Extraordinária
Processo no 10880.967568/2012-40

IRPJ
ÁTICA
FNDE
DIFERENÇA
2005
1.126.760,71 1.275.927,13 (149.166,42)
2006
920.269,95
770.162,08
150.107,87
i) "... o montante não considerado pela Autoridade Fiscalizadora corresponde a
exatamente aquilo que foi considerado em ano diverso pela fonte pagadora";
j) "... a diferença apontada pela Autoridade Fiscal decorre do fato de que a Requerente
informou tal crédito na DIPJ do ano-calendário de 2006, ao passo que tal valor constou
da DIRF de 2005 entregue pela fonte pagadora";
k) para comprovar o alegado, anexas à manifestação de inconformidade vieram cópias
de Notas Fiscais, telas do sistema contábil e do Razão;
O colegiado de primeira instância, invocando a Súmula CARF n° 80, esclareceu
que o IRRF pode ser deduzido do IRPJ devido, desde que confirmada a retenção e o
oferecimento do rendimento à tributação. Apreciou as peças fiscais e contábeis trazidas ao
processo, e, ao fim e ao cabo, não acatou as alegações do contribuinte, pois:
- as telas do sistema contábil não estariam legíveis e não comprovariam quando se
deu o oferecimento das receitas à tributação;
- o Livro Razão restringir-se-ia à conta que controla as retenções do imposto e da
Contribuição Social sobre o Lucro Líquido;
- na referida conta, constaria lançamento contábil alusivo à Nota Fiscal n° 1.315,
cujo valor do IRRF decorrente da operação seria de R$ 30.762,15, sem que tal documento fiscal
tenha sido juntado aos autos;
- aplicando-se o percentual de retenção de 1,2% sobre os valores das notas fiscais
que instruem o processo chegar-se-ia a um montante de R$ 865.009,24, menor que o pleiteado
(R$ 920.593,48);
- da análise das notas fiscais, algumas emitidas em 2005 (ano anterior ao do
crédito), não se poderia atestar se as correspondentes receitas foram oferecidas à tributação em
2006; e
- em conclusão, os documentos juntados não comprovariam o alegado.
Irresignada, volta-se a Recorrente ao CARF, repisando os argumentos lançados na
Manifestação de Inconformidade e reforçando que:
(i)
fugiu ao acórdão recorrido o fato de que a diferença de R$ 150.107,92
decorreria da contabilização de vendas realizadas em determinado
exercício em descompasso com o do recebimento dos valores pagos pelo
cliente, especialmente quanto aos faturamentos de dezembro de um ano e
janeiro do ano seguinte;
Fl. 259
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1004-000.126 - 1a Sejul/4a Turma Extraordinária
Processo no 10880.967568/2012-40

(ii)
apesar de informada em DIRF pela fonte pagadora, a Recorrente não
aproveitara a retenção em litígio no ano-calendário 2005, o que permitiria
sua utilização no ano de apuração do crédito pleiteado (2006);
(iii)
os documentos juntados ao processo comprovariam as retenções sofridas e
o oferecimento das receitas à tributação, em que pese este não ter sido o
fundamento da negativa da autoridade fiscal;
(iv)
o órgão colegiado deixara de examinar as provas e os argumentos
apresentados, violando, assim, o que prescreve o art. 31 do Decreto n°
70.235, de 6 de março de 1972, ferindo os direitos ao contraditório e à
ampla defesa, bem como ao princípio da motivação, daí decorrendo a
nulidade do acórdão recorrido;
(v)
houvesse dúvida por parte daquela turma julgadora, dado que aventara a
possibilidade de ser pelo menos em parte procedente as alegações do
contribuinte, lastreadas na documentação juntada, caber-lhe-ia a conversão
do julgamento em diligência; e
(vi)
negar as retenções afrontaria os princípios da legalidade e moralidade e
daria causa a enriquecimento sem causa do Estado.
Requer, em conclusão, a reforma do acórdão recorrido e, subsidiariamente, a
baixa dos autos em diligência, para que se verifique a efetividade das retenções, haja vista as
dúvidas manifestadas pelo próprio colegiado de piso.
Documentação comprobatória adicional alguma foi trazida ao processo nessa fase.
É o Relatório.
Voto
Conselheiro Fernando Beltcher da Silva, Relator.
O Recurso Voluntário é tempestivo e cumpre os demais requisitos de
admissibilidade, pelo que dele conheço.
O contribuinte argui, no corpo do recurso, a nulidade da decisão recorrida. Quanto
ao ponto, digo que são nulos somente os atos e termos lavrados por autoridade incompetente,
bem como os despachos e decisões proferidos com preterição do direito de defesa, nos termos do
artigo 59 do Decreto n° 70.235, de 6 de março de 1972, hipóteses não reveladas ou presentes na
decisão de piso.
Verifica-se, também, que o acórdão recorrido cumpre integralmente o disposto no
art. 31 do Decreto n° 70.235, de 1972, sendo claro e objetivo quanto ao não acolhimento das
razões de defesa formuladas pela Recorrente e ora devolvidas ao CARF.
Fl. 260
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1004-000.126 - 1a Sejul/4a Turma Extraordinária
Processo no 10880.967568/2012-40

O mero inconformismo da parte, quanto ao julgamento daquele primeiro apelo
sem prévia baixa dos autos em diligência, nem de longe motivaria qualquer decretação de
nulidade, já que ao julgador é garantida, com base nos elementos que instruem os autos, sua livre
convicção, só adotando tal medida quando entendê-la necessária (arts. 18 e 29 do Decreto n°
70.235, de 1972).
É de se ressaltar que estes autos tratam de Declaração de Compensação
apresentada pelo contribuinte. Nessa senda, o crédito por ele ofertado deve reunir os
indispensáveis atributos de certeza e liquidez, nos termos do art. 170 do Código Tributário
Nacional (Lei n° 5.172, de 25 de outubro de 1966).
E o ônus de provar os fatos alegados, constitutivos do direito pleiteado, é do
autor do feito, como assim rezam o art. 36 da Lei n.o 9.784, de 29 de janeiro de 1999, e o inciso
I do art. 373 do Código de Processo Civil (Lei n° 13.105, de 16 de março de 2015).
A Manifestação de Inconformidade já deveria ter sido adequadamente instruída,
nos termos do artigo 16, inciso III, do Decreto n° 70.235, de 1972, sem prejuízo de apresentação
de provas em sede de Recurso Voluntário (desde que, nesse caso, atendidos os pressupostos do §
4o do mesmo artigo), sob pena de a matéria ser considerada preclusa, não impugnada, sendo
certo que o rito estabelecido no diploma em referência aplica-se aos casos como o presente (art.
74, § 11, da Lei n° 9.430, de 27 de dezembro de 1996).
Nesse sentido, a jurisprudência deste Conselho revela-se sólida, como se percebe
nas ementas dos precedentes a seguir, trazidas a título ilustrativo:
ÔNUS DA PROVA. FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO NO QUAL SE
FUNDAMENTA A AÇÃO. INCUMBÊNCIA DO INTERESSADO.
Cabe ao interessado a prova dos fatos que tenha alegado. A realização de diligência não
se presta para a produção de provas que toca à parte produzir.
PRODUÇÃO DE PROVAS. MOMENTO PRÓPRIO. JUNTADA DE NOVOS
DOCUMENTOS APÓS PRAZO DE DEFESA. REQUISITOS OBRIGATÓRIOS.
A impugnação deverá ser formalizada por escrito e mencionar os motivos de fato e de
direito em que se fundamentar, bem como os pontos de discordância, e vir instruída com
todos os documentos e provas que possuir, precluindo o direito de o impugnante fazê-lo
em outro momento processual, salvo nas hipóteses taxativamente previstas na
legislação, sujeita a comprovação obrigatória a ônus do sujeito passivo. (Acórdão no
2401-007.403)
APRESENTAÇÃO DE NOVAS PROVAS. PRECLUSÃO.
Não é de se admitir o pedido genérico de apresentação de provas a qualquer tempo no
processo administrativo fiscal. O legislador pátrio já ponderou os princípios da
igualdade, da razoável duração do processo, da eficiência, da verdade material e do
formalismo moderado ao instituir no artigo 16 do Decreto no 70.235/72 a regra geral de
preclusão e as exceções que possibilitam a apresentação de elementos probatórios após
a impugnação. (Acórdão no 1401-003.826)
O que sobressai da análise dos autos é que foi garantido ao contribuinte o
exercício do contraditório e da ampla defesa, a fim de contrapor os fundamentos do Despacho
Decisório. A documentação trazida ao processo pela Recorrente foi analisada amiúde pelo
julgador primeiro, tecendo os mínimos detalhes acerca da valoração da sua força probante.
Fl. 261
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1004-000.126 - 1a Sejul/4a Turma Extraordinária
Processo no 10880.967568/2012-40

Assim, rejeita-se a arguição de nulidade.
Passa-se às retenções em litígio.
A Recorrente é tributada pelo IRPJ tendo por base de cálculo o lucro real. Nessa
toada, o reconhecimento e o cômputo das receitas auferidas na determinação do lucro tributável
obedecem ao regime de competência (art. 6o, § 1o, do Decreto-Lei n° 1.598, de 26 de dezembro
de 1977, c/c art. 187, § 1o, alínea “a”, da Lei n° 6.404, de 15 de dezembro de 1976).
Há exceções, ou seja, é possível que receitas, ou parcela do lucro decorrente da
obtenção de determinados rendimentos (contabilmente reconhecidos como determina a lei
comercial), sejam levadas ao cômputo da base de cálculo do imposto quando de suas realizações
(efetivos recebimentos), a exemplo do diferimento de que dispõe o art. 10, § 3o, do Decreto-Lei
n° 1.598, de 1977 (grifou-se):
Art 10 - Na apuração do resultado de contratos, com prazo de execução superior a
um ano, de construção por empreitada ou de fornecimento, a preço predeterminado, de
bens ou serviços a serem produzidos, serão computados em cada período:
[...]
§ 2o - O disposto neste artigo não se aplica às construções ou fornecimentos contratados
com base em preço unitário de quantidades de bens ou serviços produzidos em prazo
inferior a um ano, cujo resultado deverá ser reconhecido à medida da execução.
§ 3o - No caso de empreitada ou fornecimento contratado, nas condições deste artigo,
ou do § 2o, com pessoa jurídica de direito público, ou empresa sob seu controle,
empresa pública, sociedade de economia mista ou sua subsidiária, o contribuinte
poderá diferir a tributação do lucro até sua realização, observadas as seguintes
normas:
a) poderá ser excluída do lucro líquido do exercício, para efeito de determinar o lucro
real, parcela do lucro da empreitada ou fornecimento computado no resultado do
exercício, proporcional à receita dessas operações consideradas nesse resultado e não
recebida até a data do balanço de encerramento do mesmo exercício social;
b) a parcela excluída nos termos da letra a deverá ser computada na determinação do
lucro real do exercício social em que a receita for recebida.
Em outra excepcionalidade, a Administração Tributária admite, mediante o art.
70, § 1-A, da Instrução Normativa RFB no 1.585, de 31 de agosto de 2015, a possibilidade de
aproveitamento do IRRF relativo a receitas de aplicações financeiras oferecidas à tributação em
períodos de apuração anteriores:
Art. 70. O imposto sobre a renda retido na fonte sobre os rendimentos de aplicações
financeiras de renda fixa e de renda variável ou pago sobre os ganhos líquidos mensais
será:
I - deduzido do devido no encerramento de cada período de apuração ou na data da
extinção, no caso de pessoa jurídica tributada com base no lucro real, presumido ou
arbitrado;
[...]
§ 1o Os rendimentos e os ganhos líquidos de que trata este artigo integrarão o lucro real,
presumido ou arbitrado.
Fl. 262
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 1004-000.126 - 1a Sejul/4a Turma Extraordinária
Processo no 10880.967568/2012-40

§ 1o-A No caso de pessoa jurídica tributada com base no lucro real, o imposto sobre a
renda retido na fonte referente a rendimentos de aplicações financeiras já computados
na apuração do lucro real de períodos de apuração anteriores, em observância ao regime
de competência, poderá ser deduzido do imposto devido no encerramento do período de
apuração em que tiver ocorrido a retenção, observado o disposto no § 10. (Incluído(a)
pelo(a) Instrução Normativa RFB no 1720, de 20 de julho de 2017)
[...]
§ 10. A compensação do imposto sobre a renda retido em aplicações financeiras da
pessoa jurídica deverá ser feita de acordo com o comprovante de rendimentos, mensal
ou trimestral, fornecido pela instituição financeira. (g.n.)
Passando ao caso concreto, percebe-se na Declaração de Informações Econômico-
Fiscais da Pessoa Jurídica alusiva ao ano-calendário 2006 que não houve dedução de IRRF na
apuração das estimativas mensais devidas, sendo a integralidade dos valores havidos por retidos
utilizada no ajuste anual.
Na mesma DIPJ (Ficha 54), o contribuinte declarou haver auferido “rendimento
bruto” em transações com o FNDE no valor de R$ 60.637.669,60, sofrendo, segundo informa,
retenções no montante lançado na DComp (R$ 920.593,48).
Além das ressalvas trazidas pelo colegiado a quo, uma observação deve ser feita,
por oportuna, o IRRF informado na DIPJ seria superior ao que se poderia projetar a 1,2% dos
rendimentos declarados (R$ 727.652,03), sendo que a fonte pagadora informou em DIRF
R$ 770.162,08.
Outra anotação é pertinente: todas as notas fiscais trazidas aos autos foram
emitidas sob o Código Fiscal de Operação e Prestação (“CFOP”) “6922”, lançamento efetuado a
título de simples faturamento, decorrente de venda para entrega futura.
Ou seja, as datas de emissão dos documentos fiscais não refletiriam as de saída
dos respectivos bens comercializados e não se sabe se a Recorrente os possuía em estoque, ou
quando os produziu, fatores que poderiam influenciar na identificação do adequado momento de
ser cumprido o dever de apropriar (reconhecer) as respectivas receitas, para confrontá-las com os
correspondentes custos e despesas incorridos.
A depender das circunstâncias, a vendedora tornar-se-ia mera depositária dos bens
a entregar ao adquirente, já que a compra e venda reputa-se obrigatória e perfeita, desde que as
partes tenham acordado, mediante contrato, no objeto e no preço (arts. 481 a 483 do Código
Civil). A esse título, trago para ilustração trecho da ementa do Acórdão n° 1201-002.469, da 1a
Turma Ordinária/2a Câmara/1a Seção de Julgamento, Relator o Conselheiro Luis Fabiano Alves
Penteado, sessão de julgamento ocorrida em 18 de setembro de 2018:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA IRPJ
Ano-calendário: 2011
[...]
NOTA FISCAL DE SIMPLES FATURAMENTO.
Fl. 263
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 1004-000.126 - 1a Sejul/4a Turma Extraordinária
Processo no 10880.967568/2012-40

Na venda para entrega futura a receita deve ser computada na apuração do lucro líquido
do período-base da operação, porque o bem já foi produzido e a vendedora passa a ser
mera depositária [...]
Tampouco há qualquer observação nas notas fiscais relativas aos tributos que a
fonte pagadora deveria reter.
Ademais, as “telas do sistema contábil”, quando legíveis, trazem outros “senões”.
Veja-se, por exemplo, a nota fiscal n° 79, emitida, ao que parece, em 28 de outubro de 2005 (o
último algarismo atinente ao ano não está disponível):
a) valor total da NF  R$ 10.014.318,81;
b) data dos diversos e aleatórios (não sequenciais) lançamentos na conta contábil
que controlaria as retenções decorrentes da operação  2 de janeiro de 2006;
c) valor registrado como recebido, em tela do “sistema contábil” 
R$ 9.794.003,80;
d) “ajuste”, para menos, na referida tela, sem indicação a que se refere 
R$ 220.315,01, sendo que tal montante aparentemente corresponderia às
retenções do imposto e da CSLL na fonte (2,2%, somadas as alíquotas);
e) períodos da produção e da efetiva entrega dos itens comercializados 
desconhecidos;
f) data do recebimento dos valores pagos pela cliente  desconhecida;
g) período de apuração em que oferecida a receita à tributação  desconhecido;
e
h) valor da receita efetivamente oferecida à tributação  desconhecido.
O contribuinte foi adequadamente alertado, sendo preciso o órgão julgador de
primeira instância na análise e didático na conclusão de que o acervo era insuficiente para provar
o cumprimento dos requisitos indicados na citada Súmula CARF n° 80:
Se os documentos trazidos com a manifestação de inconformidade fossem suficientes
para a comprovação do oferecimento à tributação das receitas a que se referem as
retenções no ano-calendário em questão, por certo estas seriam acatadas. Contudo,
como visto, a juntada de tais documentos não logrou êxito em comprovar o alegado,
motivo da não aceitação do valor pleiteado.
Contudo, levando-se em consideração o esforço do contribuinte na tentativa de
defender a higidez do crédito em litígio, este colegiado entendeu por bem, após profícuo debate
em sessão de julgamento do Recurso Voluntário, adotar providência diversa da mera negativa do
provimento, qual seja: determinar a remessa dos autos à unidade de origem, para que a
Autoridade Fiscal, a par do acervo probatório reunido ao longo do contencioso, sem prejuízo de
outras medidas que entender pertinentes para a adequada instrução (intimando, se necessário, o
contribuinte a sanar as falhas apontadas ao longo deste voto), manifeste-se, em decisão
complementar, pelo crédito pleiteado pelo sujeito passivo e ainda não reconhecido.
Fl. 264
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 1004-000.126 - 1a Sejul/4a Turma Extraordinária
Processo no 10880.967568/2012-40

Pelo exposto, rejeito a preliminar de nulidade suscitada e, no mérito, dou parcial
provimento ao Recurso Voluntário, para determinar que em Despacho Decisório complementar a
Autoridade Fiscal, a par dos elementos carreados aos autos e de outros que venham a ser tidos
por necessários, pronuncie-se quanto ao crédito pleiteado ainda não reconhecido, retomando-se,
a partir de então, a marcha regular do processo, sob o rito do Decreto n° 70.235, de 6 de março
de 1972.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Fernando Beltcher da Silva

Fl. 265
DF CARF MF
Original